Tribunal: TJES
Processo: 0002496-62.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002496-62.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIO LAMEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL
.

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I –

A

responsabilidade d
o apelante
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados
aos consumidores
por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

I
I -
Não há dúvidas que a situação vivenciada pel
o
apelad
o
em razão da falha na prestação do serviço d
o
recorrente, resultando frustração e angústia por ter
sido submetido à situação descabida da for
m
a como
ocorrera
, eis que respaldado em decisão judicial que lhe garantia sua regularidade perante a instituição financeira recorrente
, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

III -
N
ão há como negar que a
ineficiência da prestação do serviço do recorrente em razão do desencontro de informações que deveriam subsidiar seu comportamento acabou por prejudicar a paz moral do apelado.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002496-62.2014.8.08.0050

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELAD
O
: ANTONIO LAMEIRA DA SILVA

JU
I
Z: DR.
FERNANDO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em detrimento d
e
sentença
proferida em
A
ção
de Indenização

c/c Rescisão de Contrato
ajuizada por
ANTONIO LAMEIRA DA SILVA

em
seu
desfavor
,
a qual

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar
o

apelante
ao pagamento de indenização por danos morais
ao
apelad
o
no equivalente a
cinco
mil reais
.

Em suas razões recursais o
apelante
aduz,
em suma, que
“não houve qualquer ato ilícito por parte do Apelante, im
p
rocedendo as alegações autorais”
,
eis que
“Todos os fatos alegados nesta demanda ocorrem por culpa exclusiv
a
da Apelada, na medida em não efetuou o pagamento das parcelas em tempo hábil. Não há que se falar, portanto, em ato ilícito praticado por parte do Apelante”.

P
rossegue o recorrente com o argumento de que
“o que se vê neste processo é a completa ausência de provas e fundamentos - sequer indícios - de que o apelado tenha, de fato, experimentado qualquer transtorno extraordinário ou violação a direitos personalíssimos que embasem o irrazoável e desproporcional pedido indenizatório, razão pela qual requer a improcedência do pedido de danos morais
”,
bem como que, caso mantida a condenação por dano moral, que seja minorado o
quantum.

Em contrarrazões
a

parte
apelad
a

vindica
o desprovimento do apelo.

N
arra a exordial que
o
apelad
o
,
em 20.02.2013, ajuizou ação de revisão de contrato de financiamento de veículo em face do apelante
,
tendo obtido sentença de procedência, com determinação de emissão de novos boletos desconta
d
os os valores tidos por abusivos. Ocorreu que a despeito de tal situação o apelante teria ajuizado ação de busca e apreensão do referido veículo sem considerar a situação delineada no feito judicial anterior,
situação esta que lhe causou inúmeros prejuízos, especialmente morais.

Pois bem.
De pronto, a
dianto que não encontro razão alguma para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante para condenar
o
ora apelante a indenizar
o
apelad
o
pelos danos morais sofridos.

Na sentença vergastada
restou consignado o seguinte:

“
(...) observo que o Requerente falhou na prestação de seu serviço quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão em apenso, ao passo que decerto constituiu o devedor, ora Requerente, em mora por meio de protesto de título em razão de dívida que não mais subsistia, posto que tanto o protesto, quanto o ajuizamento da demanda ocorreram posteriormente ao transito em julgado da Ação Revisional nº 0010142-09.2013.808.0746, que revisionou cláusulas contratuais acarretando novação da obrigação firmada entre as partes.

Portanto, o que vislumbro é de fato a ineficiência da prestação do serviço, posto que certamente em virtude do desencontro de informações, já que não se pode afirmar neste momento conduta maliciosa à vista da ausência de comprovação, não atentou o Requerido para a novação da obrigação e permitiu que o Requerente fosse protestado e constituído em mora por dívida em quantum não mais subsistente, a qual prestou-se, ainda, para embasar demanda de Busca e Apreensão”.

D
ada postura encontra-se em consonância com
as provas apresentadas no feito, de modo a corroborar a conclusão sentencial de que
“
a falha na prestação de serviço por parte do Requerido que acarretou o ajuizamento da demanda de Busca e Apreensão e todas as intempéries e desgastes vivenciados pelo Autor que naturalmente decorrem de uma demanda judicial, decerto acarretou abalo à honra e à moral do Requerente que merece ser reparado”.

É
sabido que a
responsabilidade d
o apelante
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados
aos consumidores
por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

Conforme enuncia nossa jurisprudência
“Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem,
mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170008272, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Destarte
,
”
Por se tratar de responsabilidade objetiva, cumpre ao fornecedor de serviços, a fim de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada e se livrar do dever de indenizar, a produção de escorreita prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, I e II)”

(TJES, Classe: Apelação, 035140276391, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018),
o que não restou
observado
no caso.

Diante de tal cenário
,
com esteio no material probatório colacionado
,
a meu ver,
evidencia
da
a falha d
o

apelante
e a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Como bem destacado nas contrarrazões de recurso
“
a instituição financeira instaurou ação para a busca e apreensão do veículo, em total desprezo à revisão do contrato. Tal situação causou grande revolta e abalo emocional ao Requerente/Apelado, que foi surpreendido com a APREENSÃO ILEGAL do seu veículo, em circunstâncias extremamente vexatórias”
,
até mesmo porque
“
Na ocasião, sequer havia inadimplência por parte do Apelado, sendo que o vencimento da primeira parcela reajustada somente ocorrer
i
a no dia 28/10/2013”.

Não há dúvidas que a situação vivenciada pel
o
apelad
o
em razão da falha na prestação do serviço d
o
recorrente, resultando frustração e angústia por ter
sido submetido à situação descabida da for
m
a como
ocorrera
, eis que respaldado em decisão judicial que lhe garantia sua regularidade perante a instituição financeira recorrente
, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

N
ão há como negar que a
ineficiência da prestação do serviço do recorrente em razão do desencontro de informações que deveriam subsidiar seu comportamento acabou por prejudicar a paz moral do apelado.

E
m hipótese assemelhada à presente esta Corte Estadual já enunciou que
“
(...)
O ajuizamento da medida de busca e apreensão durante a negociação das parcelas em aberto configura clara ofensa ao princípio da boa-fé, operando a instituição financeira em verdadeiro comportamento contraditório”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000956-29.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, MARIANNE JUDICE DE MATTOS Data: 04/May/2023)

In cas
u
, entendo que a
atitude do
recorrente
representou uma clara ofensa ao princípio da boa-fé
por seu
comportamento
também
contraditório,
dado que ciente da existência de demanda judicial no qual se discutia
valores em aberto e
com decisão favorável ao apelado
, concomitantemente, ajuizou a medida de busca e apreensão
em questão,
inclusive,

com a

negativação indevida do nome do
a
utor frente aos órgãos de proteção ao crédito
.

Logo, r
estando incontroversa a
injustificada
conduta
por parte
do
recorrente
na hipótese
, não é admissível que possa afirmar não
ter havido

qualquer abalo moral decorrente de tal fato.

E
m relação ao
quantum

indenizatório por dano moral
fixado
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), entendo que as peculiaridades do caso concreto o justifica, afastando qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade.

O

C. STJ,
à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entendo como adequada a condenação sentencial do dano moral nos moldes em que se dera.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados
em desfavor do recorrente em 5
% (
cinco
por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).